Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-49.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705114-49.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA APELADO: AUTO VIACAO CENTRO OESTE LTDA - ME, ANTONIO ELIOMAR MONTANHA 55298869149, INVESTPREV SEGURADORA S.A., GUILHERME CONCEICAO DA SILVA, ITALO CONCEICAO MENDONCA, MARJORIE CONCEICAO MENDONCA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator